Tribunal: STF
Processo: Rcl 41953
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Itatiba em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que teria violado a eficácia das Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 42, que dispõem, respectivamente:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia.”
    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”
    O Município de Itatiba sustenta que o objeto da presente reclamação “são as diferenças salariais decorrentes da concessão de aumento em índices idênticos, mas considerados insuficientes para recompor as perdas da inflação, decorrentes das Leis Municipais n º 4.104/08 e 4.266/10”, com base no princípio da isonomia.
    Informa que o TST entendeu que “em relação às diferenças salariais decorrentes das Leis Municipais nº 4.104/2008 e 4.266/2010 não teria havido o necessário prequestionamento, nada obstante tenha o Município oposto Embargos de Declaração em duas oportunidades”.
    Requer que seja deferido o pedido de liminar para suspender o ato reclamado até final julgamento da presente ação, presente o periculum in mora ante a iminência de ser compelido ao pagamento de valores indevidos, colocando em risco o erário.
    No mérito, postula que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0012164-20.2014.5.15.0145. 
    O Ministro Luiz Fux deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada “tão somente no que diz respeito à condenação do reclamante ao pagamento de diferenças salariais decorrentes das Leis Municipais 4.104/08 a 4.226/10, até o julgamento final desta reclamação”. 
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.
    É o relatório. Decido.
    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar.
    A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho conheceu do recurso de revista interposto pelo Município de Itatiba por ofensa ao artigo 37, X, da Constituição Federal, e deu-lhe provimento para, reformando o acórdão recorrido, excluir da condenação o pagamento de diferenças salariais decorrentes das Leis municipais nº 3.973/2007 e nº 4.170/2009. 
    Opostos embargos de declaração pela municipalidade foram improvidos, restando consignado no acórdão reclamado que
    “Com efeito, não houve manifestação desta Turma a respeito das diferenças salariais promovidas pelas Leis 4.104/08 a 4.226/10 porquanto o Tribunal Regional não emitiu tese a respeito dessas leis municipais. Do acórdão Regional sequer consta informação de que o Reclamante foi beneficiado pelos reajustes promovidos através das referidas leis”. 
    No entanto, em análise aos documentos acostados aos autos, observo que as diferenças salariais promovidas pelas Leis municipais nº 4.104/08 e nº 4.226/10 foram requeridas na petição inicial da ora beneficiária e deferidas na sentença (documento eletrônico nº 8). Ademais, o Município de Itatiba recorreu em face da condenação ao pagamento dessas diferenças salariais, como se observa nas petições do recurso ordinário (documento eletrônico nº 10) e recurso de revista (documento eletrônico nº 10).
    Assim, passo à análise do mérito.
    O paradigma indicado nesta reclamação deriva de proposta de conversão da Súmula nº 339/STF em enunciado com força vinculante, aprovada nos autos da PSV nº 88, à unanimidade, ante a existência de inúmeras decisões do STF, contemporâneas ao julgamento da PSV, no sentido do entendimento jurisprudencial consolidado desde o ano de 1963.
    No julgamento da PSV nº 88, o Ministro Presidente Ricardo Lewandowski consignou que:
    “Recentemente a orientação jurisprudencial condensada na Súmula 339-STF ganhou ainda mais força, após o julgamento de mérito, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que este Plenário, reafirmando o referido enunciado, asseverou ‘que a jurisprudência do STF seria pacífica no sentido de que o aumento de vencimentos de servidores dependeria de lei e não poderia ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia’ (Informativo STF 756).” (grifei)
    No precedente de repercussão geral (RE nº 592.317/RJ), o STF deu provimento ao recurso extraordinário para reformar decisão do TJ/RJ que:
    “confirmou a sentença que condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento da ‘gratificação de gestão de sistemas administrativos’ ao recorrido, com o seguinte fundamento:
    ‘Pelo Princípio da Isonomia, de status constitucional, cargos idênticos, de iguais funções, devem ser valorados com o mesmo quantum remuneratório, pois não se justifica o não recebimento da gratificação em questão pelo servidor público ocupante de cargo efetivo da SMA em razão de sua lotação em outro setor da administração municipal’. (fl. 184)” (relatório do RE nº 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/14).
    Prevaleceu o entendimento de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal.
    Esta Corte, em processos análogos à espécie vertente, tem julgado procedentes as reclamações. Confiram-se os seguintes julgados:
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente” (Rcl nº 14.872/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/6/2016).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. Reclamação julgada procedente 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 24.343/SE-AgR. Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/2/17).
    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37. Lei nº 10.698/03. Reajuste de 13,25%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório, sem a devida previsão legal, que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 24.468/SC-AgR, de minha relatoria, DJe de 10/8/17).
    Colaciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas, que acolhem a pretensão da parte reclamante em casos similares ao discutido na reclamação em análise. Nesse sentido: Rcl nº 28.632, Relator o Ministro Marco Aurélio, Dje de 11/4/18; Rcl nº 28.426, Relator Ministro Gilmar Mendes, Dje de 9/4/18; Rcl nº 27.999, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Dje de 10/4/18; Rcl nº 28.003, Relator o Ministro Celso de Mello, Dje de 27/3/18.
    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado no Processo nº 0012164-20.2014.5.15.0145, para que outro seja proferido observando-se a Súmula Vinculante nº 37 no que diz respeito à condenação do reclamante ao pagamento de diferenças salariais decorrentes das Leis municipais nº 4.104/08 e nº 4.226/10.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente